Tribunal: TJDFT
Processo: 0739999-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739999-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES DE SALES MARCELINO, ELIANE RODRIGUES DE SALES, ALAOR VASCONCELOS DA COSTA, NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO, ISANI DA COSTA MACHADO, ROSANI VASCONCELOS DA COSTA MARTINS, ELAINE CRISTINA DA COSTA GOMES, ALAN JOSE DA COSTA AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator